Tribunal: STF
Processo: RE 1601853
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. INOBSERVÂNCIA AO TEMA RG Nº 793. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TRATAMENTO DE SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCA. 
- Consoante entendimento firmado no RE 855.178-RG/PE, sob a sistemática da repercussão geral, é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (art. 198, I, da CF/88). 
- Ao julgar os Embargos de Declaração interpostos pela União ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento a respeito da solidariedade, em benefício do cidadão, possibilitando amplo acesso jurisdicional à proteção do direito fundamental à saúde, sem prejuízo de ressarcimento ou compensação entre os entes federativos. 
- Cabe ao Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos e insumos necessários para o tratamento de doença, porquanto o direito fundamental à saúde se sobrepõe ao risco de lesão aos cofres públicos, bem como a qualquer regulamentação de caráter burocrático que inviabilize o seu pleno exercício e efetivação.
- A Corte Especial do STJ rejeitou o uso da equidade para fixação de honorários advocatícios em ação voltada ao custeio de tratamento de saúde, razão pela qual se aplica a regra geral do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, e os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo da lei, observado o comando do §5º.” (e-doc. 123).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Estado de Minas Gerais aponta violação ao art. 196 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservância ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, alegando, em síntese, a necessidade de observância às regras de repartição de competência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a tese fixada no citado leading case. Aduz que o fornecimento do procedimento postulado nesta ação é de competência dos entes municipais (e-doc. 139).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 142).

É o relatório.

Decido.

4. Pare melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes à apreciação do presente recurso extraordinário:

“O apelante busca a reforma da sentença para reconhecer que não é responsável pela realização do procedimento requerido pelo autor, direcionar a obrigação ao Município de João Monlevade e, se mantido o julgado, que os honorários de sucumbência sejam reduzidos. 
E, penso que não assiste razão ao apelante. 
Vejamos: Conforme há muito venho decidindo, o SUS – Sistema Único de Saúde – está alicerçado no princípio da co-gestão, com a participação simultânea dos entes federativos. Assim, compete a cada uma das esferas estatais, em seus três níveis, a garantia aos indivíduos do direito à saúde e à vida. 
Portanto, a divisão de atribuições dentro do Sistema Único de Saúde não passa de filigrana regulamentar, incompatível com os princípios constitucionais estabelecidos nos artigos 5º caput, 6º e 196 da CF/88), que não pode ser oponível ao cidadão que busca o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde física e mental. 
Ora, segundo nossa ordem constitucional, os entes federativos são solidariamente responsáveis por zelar pelo acesso de todos os cidadãos a cuidados de saúde, pouco importando em face de qual deles a demanda foi proposta. 
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração interpostos pela União ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, em sede de repercussão geral, aprimorou a tese enunciada sob o tema 793 e reafirmou seu posicionamento a respeito da solidariedade, sem prejuízo de ressarcimento ou compensação entre os entes federativos. Veja-se como foi assentada a tese:
(...)
Logo, malgrado o excelso Pretório, tenha, de fato, possibilitado o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, para fins de ressarcimento de gastos, manteve o entendimento de que, por se tratar de responsabilidade solidária, os entes federados detêm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de forma conjunta ou isolada. 
Não se pode olvidar de que a mencionada solidariedade incide em favor do cidadão, possibilitando o amplo acesso jurisdicional à proteção de direito fundamental garantido pela constituição de amplo acesso a cuidados de saúde. 
Isso não impede que eventual ressarcimento de gastos realizados por um dos entes solidariamente responsáveis pelo custeio de tratamento médico seja apurado, de forma autônoma, seja extrajudicialmente ou em ação de regresso, tendo por norte a atribuição de cada um na repartição de competências do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Deste modo, o direcionamento que porventura seja feito pelo magistrado tem por finalidade apenas facilitar a discussão de eventual ressarcimento, mas nunca em prejuízo do cidadão.” (e-doc. 123, p. 2-4).

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, consignou o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

6. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração do referido Tema RG nº 793, foi fixada a seguinte tese: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. para o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos acrescidos).

7. Assim, ainda que exista a solidariedade entre União, Estados e Municípios, é necessário que o magistrado, ao determinar a implementação de prestação na área da saúde, observe as normas de regência do SUS no tocante às responsabilidades de cada ente federado.

8. No caso, apesar de o Tribunal de origem ter feito menção à tese fixada no julgamento do Tema RG nº 793, deixou de analisar o pleito do Estado de Minas Gerais quanto à necessidade de observância às normas de distribuição de competência no âmbito do SUS.

9. Desse modo, verifica-se que o entendimento do Colegiado de origem dissentiu das orientações estabelecidas pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão formalizado no paradigma do Tema RG nº 793.

10. Ante o exposto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com o fim de que sejam observados os pronunciamentos realizados na apreciação do Tema RG nº 793.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator